Tribunal: TJMT
Processo: 1007010-79.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007010-79.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Previdência privada, Resgate de Contribuição, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), YOLANDA FUTIMOTO - CPF: 767.629.711-72 (EMBARGADO), ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1007010-79.2017.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – RECUSA DE RESGATE DO VALOR DEPOSITADO EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL) – SAQUES INDEVIDOS REALIZADOS POR MEIO DE DOCUMENTOS FALSOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS COM CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO DE NATUREZA CONTRATUAL – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL GERA MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS PARAMETROS LEGAIS – MANTIDOS -SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1007010-79.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:
BRADESCO SEGUROS S/A.

EMBARGADO:
YOLANDA FUTIMOTO.

Processo na Origem n.º 1007010-79.2017.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SEGUROS S/A.
, de acórdão que
deu parcial provimento ao
seu apelo
.

O Apelo n.º 1007010-79.2017.8.11.0041 restou assim ementado (ID 169929169 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – RECUSA DE RESGATE DO VALOR DEPOSITADO EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL) – SAQUES INDEVIDOS REALIZADOS POR MEIO DE DOCUMENTOS FALSOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS COM CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO DE NATUREZA CONTRATUAL – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL GERA MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS PARAMETROS LEGAIS – MANTIDOS -SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os resgates indevidos com base no PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA VGBL contratado pela autora decorreram de falha na prestação dos serviços por parte da seguradora, a quem incumbia se certificar se os pedidos de resgate haviam efetivamente sido formulados pela autora, o que no caso não ocorreu.

Demonstrada a falha na prestação dos serviços, há que ser indenizada a autora do valor do plano contratado, corrigido monetariamente desde a contratação e com juros de mora a incidir a partir da citação.

Se não restou demonstrado o efetivo dano moral, o inadimplemento contratual constitui mero aborrecimento incapaz de gerar a indenização por danos extrapatrimoniais.

Não comporta reforma o valor arbitrado a titulo de honorários advocatícios fixados dentro dos parâmetros legais
”
.

A embargante,
BRADESCO SEGUROS S/A.
alega que o acórdão foi omisso

porque não se pronunciou a respeito do fato de que os resgates foram depositados na conta corrente da autora, logo está usufruiu do valor; também não analisou que o valor fixado para a restituição tem por base valor já corrigido na data da propositura da ação, logo a correção monetária desde a contratação implica e dupla correção monetária do valor; por fim não analisou a questão da sucumbência recíproca após a eliminação da condenação por danos morais.

Aduz que pretende questionar os artigos 757, 760, 884 e 944 do CC, e art. 85 e 86, 373, I do CPC.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados, de modo que seja reconhecido que a embargada recebeu os resgates em sua conta corrente; para determinar como base do cálculo da condenação o valor de R$40.000,00, com correção desde a contratação (08/11/2006), ou caso mantido o valor R$75.471,71 que a correção incida a partir do ajuizamento da ação; para distribuir de forma proporcional os ônus de sucumbência.

CONTRAMINUTA
(ID 172988689 - Pág. 1)
: pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1007010-79.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SEGUROS S/A.
, de acórdão que
deu parcial provimento ao seu apelo
.

A embargante,
BRADESCO SEGUROS S/A.
alega que o acórdão foi omisso

porque não se pronunciou a respeito do fato de que os resgates foram depositados na conta corrente da autora, logo está usufruiu do valor; também não analisou que o valor fixado para a restituição tem por base valor já corrigido na data da propositura da ação, logo a correção monetária desde a contratação implica e dupla correção monetária do valor; por fim não analisou a questão da sucumbência recíproca após a eliminação da condenação por danos morais.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados, de modo que seja reconhecido que a autora usufruiu do valor dos resgates depositados em sua conta corrente, para adequar o valor da base de cálculo da indenização securitária e a correção monetária e, por fim, que distribua o pagamento das custas e honorários em razão da sucumbência recíproca.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada omissão, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão concluiu corretamente que, não tendo a autora solicitado os resgates, porquanto a assinatura nos pedidos apresentados pelo banco não era dela,
esta faz jus ao recebimento do valor constante da apólice contratada, com juros de mora, a partir da citação, e correção monetária, desde a contratação
.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Portanto,
a assinatura do solicitante dos supostos resgates não se trata da assinatura da apelada
.

Desse modo,
os resgates indevidos
com base no VGBL contratado pela autora
decorreram de falha na prestação dos serviços
por parte da seguradora, a quem incumbia se certificar se os pedidos de resgate haviam efetivamente sido formulados pela autora, o que no caso não ocorreu.

Assim, resta
demonstrada a falha que gera para a autora o dever de indenizar
, tanto o valor do plano contratado, como os danos extrapatrimoniais comprovados, decorrentes da negativa da seguradora”. (grifei)

A embargante alega ter havido omissão no acórdão quanto
ao fato de que os resgates foram depositados na conta corrente da autora e, portanto, ela teria usufruído do valor.

Não se verifica omissão sobre os referidos depósitos, supostamente feitos na conta corrente da autora, porque o acórdão decidiu que incumbia à requerida comprovar tal alegação.

Vejamos:

“
A discussão tem como objeto o fato de a seguradora ter se recusado a fazer o pagamento do resgate do montante do plano à autora, em 10.11.2016, sob a alegação de que o resgate total dos valores já havia sido feito em 2007 e 2008, por meio de depósito no valor de R$ 10.718,11 (dez mil, setecentos e dezoito reais e onze centavos) em conta corrente aberta junto ao Bradesco, inexistindo outros valores a serem pagos.

Diante da negativa de recebimento de tais valores por parte da autora
, ou mesmo de ter autorizado referidos resgates,
incumbia à seguradora comprovar que esta teria autorizado os resgates que alegou ter pagado
”. (grifei)

Portanto, se a perícia foi conclusiva sobre o fato de que a autora não requereu e nem autorizou o resgate, cabia à requerida provar que ela teria usufruído de tal valor.

Sustenta também que o acórdão não analisou o fato de que valor fixado para a restituição tem por base valor já corrigido na data da propositura da ação, logo a correção monetária desde a contratação implica e dupla correção monetária do valor.

Também não houve omissão quanto ao valor a ser usado como base para o cálculo da restituição e nem sobre o momento de incidência dos juros de mora e da correção monetária.

Destaca-se o seguinte trecho do acórdão.

“
O valor contratado não é controvertido, mas sim o valor da condenação, porquanto a sentença determinou o pagamento do valor de R$75.471,71 (setenta e cinco mil reais, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e um centavos), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir de cada saque indevido.

O referido valor consiste no cálculo atualizado até o momento da propositura da ação do valor pago pela autora à seguradora a título de depósito - R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) realizado na previdência privada pela autora, somado ao depósito de R$ 10.718,11 (dez mil, setecentos e dezoito reais e onze centavos) realizado pela reclamada
.

Portanto,
não comporta reforma o valor da condenação
, porque a Sumula 289 do STJ já pacificou o entendimento de que a correção do valor pago à previdência privada será objeto de correção plena, de modo a recompor a efetiva desvalorização da moeda.

No que diz respeito à determinação para que a correção monetária seja feita a partir do evento danoso (saque indevido), comporta reforma a sentença, porquanto
o termo inicial da correção monetária incide a partir da assinatura do contrato, porquanto a apólice deve refletir o valor contratado atualizado
”. (grifei)

Aduz, por fim, que o acórdão não analisou a questão da sucumbência recíproca após a eliminação da condenação por danos morais.

Não houve omissão, porque não houve pedido nesse sentido. Além disso, o fato de a autora ter decaído de parte do pedido não altera a distribuição da sucumbência, mormente porque decaiu de parte mínima do pedido.

Assim, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Percebe-se, portanto, que
não houve omissão, obscuridade ou mesmo contradição no acórdão embargado
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023